Tribunal: TJDFT
Processo: 0030560-15.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA CONCLUDENTE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constitui prova suficiente da autoria o laudo de exame papiloscópico conclusivo em apontar a impressão digital do réu no instrumento utilizado para a subtração das rodas do veículo automotor, especialmente quando a Defesa não apresenta qualquer justificativa sobre esse fato.
2. A causa supralegal de atipicidade somente tem aplicabilidade em casos especialíssimos em que a conduta do agente se mostra totalmente irrelevante para o direito penal e ao senso comum, não sendo o caso dos autos.
3. A verificação da condição econômica do condenado para a concessão da gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.
4. Inadmissível a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu pautada em condenações anteriores. Porquanto a conduta social constitui o comportamento do agente na comunidade em que vive e a personalidade deve partir de uma análise das características pessoais do réu. Ou seja, a análise dessas circunstâncias judiciais não se confunde com o modo de vida do agente no crime. Dosimetria reduzida de ofício.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.